Tribunal: STF
Processo: Rcl 58846
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Município de Cariacica alega ter a Segunda Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608).

Afirma que a discussão travada nos autos de origem refere-se ao prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS. Aduz que o órgão reclamado, com base na modulação de efeitos operada no precedente de referência, aplicou equivocadamente prescrição trintenária ao caso. Sustenta que referido paradigma não se aplica a casos envolvendo a Fazenda Pública, por estar ela jungida a normatização própria (artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932) que prevê o prazo prescricional de cinco anos.

Narra ter interposto recurso extraordinário em que suscitou a distinção do caso concreto em relação à questão dirimida no Tema 608,  o qual teve seu seguimento negado com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 608, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Requer a cassação do acórdão reclamado (que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário), determinando-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 

A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 

A decisão agravada foi proferida cm estrito cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea “a” do Código de Processo Civil, dado que se trata de controvérsia fundamentada essencialmente em relação de direito privado, juridicamente simples, com possibilidade de imediata resolução nas instâncias ordinárias, o que é incompatível com o pretexto de se discutir diretamente questão constitucional para, na verdade, obter-se a reanálise de provas e infirmar as conclusões traçadas pelo juízo. 
Desta forma, não há como se verificar demonstrada a repercussão geral, sendo que, inclusive, conforme apontado pela decisão, o Supremo Tribunal Federal atribuiu presunção de inexistência deste requisito nas causas julgadas pelo Juizado Especial quando da elaboração do Tema n° 800. 
Verifico ainda que todas as questões suscitadas são matérias tratadas em normas infraconstitucionais e que exigem a reanálise de questões fáticas, dado que a própria recorrente aponta dispositivos do Código de Processo Civil acerca de procedimento, provas e valoração do objeto da demanda, inclusive em sede de execução, discussão esta obstada pela Sumula n° 279/STF. (grifei)

Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão dos óbices processuais contidos na Súmula 279 desta Corte (descabimento do recuro extraordinário para revolvimento de matéria fático-probatória) e Tema n. 800 da Repercussão Geral (Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995), sendo certo que o Tema 608 não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado.  

Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 13 de abril de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente